Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-77.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Mandado de Segurança no: 1000798-77.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida-se a espécie de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por NS2.COM INTERNET S.A contra ato da MMa Juíza de Direito do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na fase de Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 8038429-50.2019.811.0001, indeferiu pedido suspensivo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, aplicou a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada em decisão anterior, por descumprimento de ordem judicial, e determinou que as partes efetuem o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora forçada.
Ainda, ordenou que as partes devedoras creditem 743.883 (setecentos e quarenta e três mil e oitocentos e oitenta e três) pontos na conta do Exequente, comprovando nos autos, sob pena de aplicação de nova penalidade fixa, que majorou para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Aduz a impetrante que o valor da multa é demasiado, pois o exequente já recebeu, a título de astreintes, mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que equivale, aproximadamente, ao valor discutido nos autos, situação que ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, equidade e correspondência.
Sustenta que a majoração da multa pelo suposto descumprimento da obrigação de fazer se mostra abusivo, uma vez que a referida obrigação já foi devidamente cumprida quando realizado o pagamento da multa inicialmente arbitrada, bem como, do valor a título de condenação por danos morais.
Defende que o autor/exequente sequer chegou a comprar os produtos indicados na inicial, pois teve os valores estornados, não obtendo prejuízo financeiro algum, sendo que já lucrou com a presente demanda 05 (cinco) vezes mais que o valor que foi atribuído à causa, somente a título de astreintes.
Argui que a decisão que majorou as astreintes ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) afeta seu direito líquido e certo, uma vez que já informou nos autos, por diversas vezes, a impossibilidade de cumprir com a obrigação, tendo em vista que a única que consegue creditar os pontos no cadastro do autor é o banco Santander, de modo que, tanto a multa arbitrada, quanto a majoração, deveriam ter sido aplicadas somente para o corréu Santander, e não para a empresa Netshoes.
Por último, alega que não pode ser prejudicada pela mora ou desídia do judiciário, uma vez que a obrigação restou devidamente cumprida com o pagamento das multas inicialmente arbitradas.
Sob esses argumentos, requer seja deferido o pedido liminar, a fim de suspender a execução movida por Gilberto Gomes em face da impetrante, até a final decisão deste Mandado de Segurança.
E, no mérito, seja concedida a segurança para declarar a nulidade da multa aplicada, tendo em vista que a única responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer é o banco corréu, bem como, que já realizou o pagamento a título de multa, no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Subsidiariamente, pugna seja reduzido o valor das astreintes, em montante equivalente à obrigação principal, o que corresponde ao valor do produto adquirido, em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) ou, em quantia que se atente aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, equidade e correspondência.
Relatei.
DECIDO.
Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Gilberto Gomes em desfavor de NS2.COM INTERNET S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
O Reclamante que é correntista do Banco Santander S/A e participa do programa de fidelidade ofertado pelo mesmo denominado “Santander Esfera”, por meio do qual acumula pontos conforme a utilização do cartão.
De acordo com a exordial, em 23/05/2019, recebeu e-mail e SMS do Santander Esfera, anunciando uma parceria com a empresa NS2.COM INTERNET S.A (Netshoes), cuja promoção ofertava 20 pontos esfera para cada um real gasto no site desta. Assim, tendo por atrativa a promoção, buscou efetivar compras, todavia, foi impossibilitado pela instabilidade sistêmica, sendo lhe ofertada nova data para as aquisições.
Desta feita, em 05/06/2019, efetuou compras no valor de aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), no entanto, no dia seguinte, tais compras foram canceladas, sem qualquer justificativa. Em razão disso, procurou as reclamadas para resolução e, não obtendo êxito, buscou a tutela jurisdicional.
A ação foi julgada procedente, nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para SOLIDARIAMENTE:
DETERMINAR que seja concedida nova data para compras, nos mesmos termos da promoção anteriormente ofertada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento;
CONDENAR os Reclamados a ressarcirem o Reclamante pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros da citação. (...)”
Em fase de cumprimento de sentença, após a fixação de multas por descumprimento da sentença de mérito, incluindo bloqueio de valores na conta da ora impetrante, as demandadas foram intimadas para, no prazo de 30 (trinta) dias, creditarem os 743.883 (setecentos e quarenta e três mil e oitocentos e oitenta e três) pontos na conta do Requerente, comprovando nos autos, sob pena de aplicação de nova multa, majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A ora impetrante NS2.COM INTERNET S.A. (NETSHOES.COM), apresentou exceção de pré-executividade, com pedido de efeito suspensivo, asseverando que a obrigação de fazer imposta na sentença já foi devidamente cumprida com o pagamento das multas arbitradas, nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A magistrada a quo recebeu a supradita exceção de pré-executividade como impugnação ao cumprimento de sentença, mas, a rejeitou e indeferiu o pedido suspensivo, fundamentando o decisum no fato de a sentença não ter sido integralmente cumprida, tampouco convertida em obrigação de pagar, posto que as multas foram aplicadas em razão do reiterado descumprimento da ordem imposta, uma vez que foram quatro as determinações do juízo para que as executadas cumprissem a obrigação de fazer.
Assim, a aplicou a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada em decisão anterior, ante o descumprimento da ordem judicial, determinando que as partes efetuem o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora forçada.
Ainda, determinou que as partes devedoras creditem 743.883 (setecentos e quarenta e três mil e oitocentos e oitenta e três) pontos na conta do Exequente, comprovando nos autos, sob pena de aplicação de nova penalidade fixa, que majorou para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Contra esta decisão a impetrante se socorre por este remédio constitucional.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
No caso vertente, os documentos atrelados aos autos, bem como, a análise de toda a trama processual, demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.
Isso porque, sem desprestígio da natureza definitiva da coisa julgada, há de se observar, ab initio que, no caso, a obrigação de fazer imposta, de forma solidária aos executados, pode incorrer na possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à impetrante, posto que, aparentemente, se está lhe atribuindo uma obrigação impossível de se cumprir, de carater personalíssima ao banco Santander.
Ocorre que a sentença condenou as requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer para que fosse concedida nova data para compras, nos mesmos termos da promoção anteriormente ofertada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.
Em consulta aos autos originários no sistema Projudi, vê-se que, em 21/10/2019, a impetrante realizou o pagamento de R$ 1.540,63 (mil quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos) e o banco Santander, por sua vez, em 28/05/2020, pagou a quantia de R$ 2.334,90 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), ambos referentes à condenação a título de danos morais, devidamente atualizados, tendo o alvará sido expedido ao exequente, no valor de R$ 3.910,12 (três mil novecentos e dez reais e doze centavos), conforme movimentos de no’s 39,89 e 105.
Em 19/06/2020, o autor informou que as partes não cumpriram com a primeira parte da condenação, qual seja, de conceder nova data para as compras, nos mesmos termos da promoção anteriormente ofertada, a fim de obeter 20 pontos esfera/santander por real gasto no site netshoes.com.br, requerendo a execução da multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - mov. 107.
Neste ponto, impende destacar que a ora impetrante já havia informado no movimento 37 dos autos, a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, posto que a atribuição de pontos na conta do autor somente pode ser realizada pelo banco Santander.
Entretanto, conforme se verifica dos movimentos 126 e 131, a Magistrada a quo determinou o bloqueio do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nas contas da impetrante, determinando, novamente, o cumprimento da obrigação, pelas executadas, majorando as astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Diante do bloqueio em suas contas, a impetrante se manifestou mais uma vez nos autos (movimento 142), informando a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, tendo em vista que a única que pode realizar o procedimento de creditar os pontos no cadastro do autor é o banco corréu.
O Banco Santander comprovou no movimento 145 o pagamento da multa na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo o Juízo deduzido o valor do total de R$ 5.000,00 e determinado o pagamento da diferença de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que foi realizado pela instituição financeira, em 27/10/20, conforme se dos movimentos 151 e 160.
Requerido arquivamento do feito executório pela ora impetrante, o pleito sido indeferido pelo Juízo, ao fundamento de que a sentença condenou os executados de forma solidária e, ainda, determinou o cumprimento da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
No movimento 183 o Banco Santander, a fim de cumprir com a obrigação que lhe foi imposta, indicou a data de 17/05/2021 para que o autor efetivasse as compras, oportunidade em que haveria uma nova campanha da empresa Netshoes, de modo que deveria realizar a transação, conforme mecânica das Campanhas da Esfera de Juntar Pontos, a fim de se tornar elegível aos bônus, juntando o documento de como funcionaria tal campanha.
Na data de 20/06/2021 a impetrante Netshoes, mais uma vez, efetivou o pagamento da multa por descumprimento judicial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme movimento 184.
O autor, por sua vez, informou que, na data indicada pelo banco, efetuou as compras pretendidas, todavia, os pontos não foram creditados em sua conta (movimento 185). Assim, o Juízo determinou, o cumprimento total da obrigação, sob pena de outra multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Ato contínuo, a impetrante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual fora rejeitado, sendo aplicada a multa de R$ 20.000,00, e determinado que as rés efetuem o pagamento do referido valor, sob pena de penhora forçada, bem como em igual prazo, devem as partes devedoras creditar os 743.883 (setecentos e quarenta e três mil e oitocentos e oitenta e três) pontos na conta do requerente, comprovando nos autos, sob pena de aplicação de nova penalidade fixa, na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Pois bem.
Importante consignar que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Vejamos:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
In casu, pela descrição dos fatos, aparentemente, a sentença de conhecimento, na qual se determinou a concessão de nova data para compras, nos mesmos termos da promoção anteriormente ofertada já foi cumprida, ainda que fora do prazo inicialmente estabelecido.
Demais disso, já foram pagas pelos executados a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e bloqueados mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de astreintes. Do mesmo modo, o valor fixado a titulo de danos morais também foram pagos, no valor de R$ 3.910,12 (três mil novecentos e dez reais e doze centavos),
Resta, portanto, apenas o lançamento dos pontos na conta do autor, o que, obviamente, só poder ser realizado pelo Banco Santander, não havendo como compelir a impetrante a efetivar tal ação, posto que, apesar de a sentença de conhecimento ter condenado as empresas de forma solidária, tal obrigação tem caráter personalíssimo, uma vez que que detém o sistema para atribuição de pontos na conta do autor é a instituição bancária e não a loja de vendas de produtos.
A meu viso, considerando que a multa imposta ao devedor com o intuito de coagi-lo ao cumprimento de obrigação de fazer (CPC , art. 461 , § 4o) tem caráter de astreintes e, sendo a obrigação de fazer personalíssima , não se estende ao responsável solidário o dever de pagar a multa pelo seu descumprimento, porquanto, é princípio de direito que o acessório segue a mesma sorte do principal.
Vale esclarecer que o valor inicial discutido pelo autor, referente às compras efetuadas, era de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o que já foi ultrapassado com o recebimento de astreintes.
Desse modo, tendo em vista que tais fatos ainda podem ser melhor esclarecidos e/ou alterados em fase de embargos à execução, nesta fase cognição sumária, entendo como preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Diante do breve exposto e considerando a cognição não exauriente do momento processual, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar, tão somente em relação à impetrante NS2.COM INTERNET S.A, o que faço para suspender a exigência das multas (aplicada e fixada, respectivamente), no valor de R$ 20,000,00 (vinte mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na decisão que determinou o cumprimento total da sentença nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 8038429-50.2019.811.0001, em trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT, até decisão de mérito deste mandamus.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Cite-se os litisconsortes, para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2019.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto